Tribunal: STF
Processo: HC 200249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.4.2021 por Rafael Fernandes Pereira, advogado, em benefício de Rogério Donizete de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 655.448. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROGÉRIO DONIZETE DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (HC n. 1402196-16.2021.8.12.0000).
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi preso por suposta prática do delitos descritos nos arts. 33, 35 e 40 da Lei n. 11.343/2006.
    O decreto prisional fundou-se expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (177kg de maconha). Impetrado writ originário, a ordem foi denegada.
    A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de materialidade da conduta a ele imputada e da fundamentação inidônea da decisão.
    Sustenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, é casado, possui uma filha, tem ocupação lícita e residência fixa.
    Afirma que a prisão preventiva é mais gravosa do que aquela a ser aplicada ao paciente em decorrência de condenação pela prática do delito em questão, visto que poderá cumprir a pena em regime aberto, havendo a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Aduz que a decisão que decretou a preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito, limitando-se a fundamentação a presunções e ilações abstratas, sem apresentação de elementos do caso concreto. Ressalta que não houve a individualização da conduta do paciente nem a comprovação do periculum libertatis.
    Registra que nenhuma substância foi encontrada com o paciente, que estava apenas como carona no carro abordado no momento da prisão em flagrante.
    Argumenta que a prisão preventiva é excepcional, não se aplicado ao paciente em virtude de seus predicados pessoais, bem como que não foi apreciada a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.
    Requer, liminarmente e no mérito, expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, de flagrante ilegalidade ou de vício formal na decretação e manutenção da prisão preventiva.
    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado, análise que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “no dia 18 de fevereiro de 2021, o Paciente Rogério foi preso em flagrante por supostamente e segundo despacho ratificador do delegado, ter praticado as condutas tipificadas nos artigos, 33, 35 e 40 da Lei de Tóxicos.
    Segundo alegado, ocorria uma blitz com o intuito de combater o tráfico, na rodovia MS 270, sentido Itahum quando foi dada ordem de parada a um veículo Sandero, o qual não parou e seguiu sentido Dourados/MS, automotor esse dirigido por ALEXANDRE DA SILVA, quando alcançado foi possível averiguar uma certa quantidade de maconha em cima do banco traseiro e posteriormente no porta-malas, sendo que depois, esse assumiu que transportava a substância e que havia pegado o veículo na cidade de Ponta Porã e iria levá-lo até a divisa do Estado.
    Destaca-se que o Paciente não encontra-se nesse veículo. O motorista estava sozinho.
    Logo atrás do veículo Sandero, vinha outro Ford Fiesta, com placas de Minas Gerais, que o condutor e passageiro desse veículo receberam ordem de parada, momento em que pararam e tentaram empreender fuga a pé, nesse veículo encontrava-se o ora Paciente.
    Rogério, estava no banco do carona, sequer era o condutor do segundo veículo, o Fiesta supracitado. Perguntado ao motorista esse afirmou conhecer Alexandre do veículo Sandero” (sic).
    Assevera que o “Paciente é casado, possui uma filha, possui emprego lícito como açougueiro, segundo CTPS anexa, sempre trabalhou, sendo que seu primeiro registro foi em 1º de julho de 1995, ou seja, com 16 (dezesseis) anos já trabalhava, nunca passou muito tempo sem trabalho registrado, comprovando assim, que sempre possui uma vida baseada no trabalho.
    É primário, de bons antecedentes, conforme CAC anexa, de Minas Gerais seu estado de origem, mais precisamente Poços de Caldas/MG, de onde é natural e vive até hoje, assim como, CAC juntada nos autos da cidade de Dourados/MG, não faz parte de nenhuma organização criminosa” (sic).
    Sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Menciona a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e que teria sido considerada a gravidade abstrata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico imputados.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) EM CARÁTER LIMINAR:
    O deferimento do RELAXAMENTO DE PRISÃO, com fulcro no art. 5º, inc. LXV da Constituição da República Federativa do Brasil, ante a ausência de provas da autoria e materialidade do fato, com a expedição imediata de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, na finalidade de responder o processo em liberdade.
    Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA;
    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO:
    A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o RELAXAMENTO DA PRISÃO com a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA.
    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, a LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Em 8.3.2021, foi impetrado neste Supremo Tribunal pelo mesmo impetrante deste habeas corpus, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 198.738, insurgindo-se contra o mesmo título prisional objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de revogação da prisão cautelar.
    O Habeas Corpus n. 198.738 veio-me distribuído em 8.3.2021, ao qual neguei seguimento em 10.3.2021, ao assentar a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente:
    “Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 19.2.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Dourados/MS assentou:
    ‘(...) assiste razão à autoridade policial e ao parquet acerca da necessidade da prisão preventiva dos indiciados para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante dos indícios veementes do transporte de 177kg de maconha, conforme palavras da autoridade policial (…).
    Note-se que o indiciado Alexandre conduzia o veículo Sandero, no qual os policiais encontraram as drogas. Já os indiciados Antônio e Rogério estavam no veículo Fiesta, atuando como batedores, uma vez que os três vieram de Poços de Caldas/MG até Ponta/MS, pegaram o veículo com as drogas e retornavam ao destino de origem. Nesse norte, independentemente dos atributos inerentes aos indiciados, os mesmos não são suficientes para afastar a segregação cautelar, sobretudo porque os indiciados servem de elo para organização criminal, haja vista que estavam transportando grande quantidade de drogas escondida dentro do veículo Sandero. Destarte: (...). Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão, ante a gravidade em concreto da conduta delitiva, em que o paciente transportava quantidade considerável de haxixe em fundo falso de uma mala e que iria ser disseminada em outro Estado. Ineficácia e inadequação de medidas cautelares. Havendo indícios de autoria e materialidade, impõe-se a manutenção da prisão preventiva decretada, sendo irrelevantes não apenas as circunstâncias de natureza pessoal, tais como primariedade, bons antecedentes, serviço lícito, família e residência, que em nada se relacionam com os motivos determinantes que levaram à segregação. (…) Sublinho não ser apenas a ordem pública que deve ser preservada, mas também a conveniência da instrução criminal, pois, com a manutenção da segregação, não terão como fugir do distrito da culpa. Ainda sobrelevo o perigo gerado pelo estado de liberdade, ante as periculosidades demonstradas, porquanto pretendiam disseminar grande quantidade de drogas na sociedade. Lembro que a segregação cautelar, conquanto situa-se como medida excepcional, restou perfeitamente legitimada pela própria Constituição Federal de 1988, desde que existentes os requisitos legais, como no caso em tela. Em marcha, os indiciados preencheu formulário acerca das condições de saúde (f. 29-32), declarando possuir bom estado de saúde e ausência de contato com infectado pelo COVID-19, de modo a afastar a concessão de medida cautelar diversão da segregação’ (grifos nossos).
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, acusado de transportar ‘quantidade considerável de haxixe em fundo falso de uma mala e que iria ser disseminada em outro Estado’. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. (…) 
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus” (grifos nossos). 
     Essa decisão transitou em julgado em 23.3.2021.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora